Tribunal: TCU
Processo: 011.561/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6919/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.561/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Junior Nazario de Lima (XXX.564.014-XX); Bruno Dantas de Araujo (XXX.777.414-XX); Daniel Jonata Gomes Lima (XXX.027.083-XX); David Barbosa de Oliveira Freitas (XXX.010.304-XX); Gilvania de Oliveira Alves (XXX.953.344-XX); Lucas Fernandes Barbosa (XXX.366.753-XX); Maria Ranierica Alves da Silva (XXX.895.094-XX); Natasha Avelino Bessa (XXX.699.854-XX); Sarah Sisnando Catarina Lima (XXX.797.603-XX); Thiago Wannielle de Oliveira Gurgel (XXX.352.344-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.